Tribunal: TJES
Processo: 0011274-13.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011274-13.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTON SIRTOLI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO REVISIONAL. PROVA PERICIAL.
NÃO COMPARECIMENTO.
AUTOR
RECLUSO EM ESTABELECIMENTO PENAL
. PETIÇÃO NÃO APRECIADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Não se persegue a idealização da forma em detrimento do direito pleiteado, mas reconhece-se que, sem a devida atenção ao procedimento, a análise do direito material resta prejudicada.

II – Observada a omissão do julgador ante a petição do recorrente narrando suas condições peculiares de reclusão e pleiteando atuação judicial a fim de viabilizar sua submissão a perícia, resta clarividente o cerceamento ao direito da parte, o qual prejudicou o julgamento de mérito da demanda e torna a sentença passível de nulidade.

III – O cidadão privado de liberdade sob a tutela estatal tem o seu direito de ir e vir restringido, de modo que não pode, ainda que queira, sair para compromissos pessoais no momento que julgar conveniente.

IV – Sentença anulada. Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011274-13.2016.8.08.0030

APELANTE: MILTON SITOLI

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

JUIZ: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por MILTON SITOLI em razão da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação revisional de ato administrativo tendo como demandados ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

Pretendeu o autor, ora recorrente, debater os termos em que restou reconhecida sua incapacidade laboral e consequente ato de aposentadoria, tendo pleiteado a produção de prova pericial a fim de comprovar seu argumento.

Em razões de apelação, sustentou que a decisão proferida ocasionou cerceamento ao direito da parte, uma vez que o juízo
a

quo
julgou preclusa a prova pericial dado o não comparecimento do requerente na data e horário marcados de
“forma injustificada”
, conclusão essa que o apelante alega estar em desacordo com os fatos e com o direito.

Tangencia, portanto, o debate recursal a principiologia regente do Código de Processo Civil, haurida da Constituição Federal, a qual preza, em última análise, pela cooperação entre as partes, pela vedação à decisão surpresa e pela resolução efetiva dos conflitos.

Estabelece a Carta Constitucional em seu artigo 5º, dentre os direitos e garantias fundamentais de cada cidadão, os seguintes:

“XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

O diploma processual civil, a seu turno, prevê, além do disposto em seu artigo 3º, o seguinte:

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

Desse modo, reconhece-se o direito dos litigantes de provocar o juízo competente e dele obter resposta satisfatoriamente fundamentada, ainda que vá de encontro ao solicitado.

Não se persegue, desse modo, a idealização da forma em detrimento do direito pleiteado, mas reconhece-se que, sem a devida atenção ao procedimento, a análise do direito material também resta prejudicada.

Pois bem. Observa-se, por meio da atenta leitura dos autos, que o autor, ora apelante, encontrava-se cumprindo pena em regime fechado no presídio de segurança média de Viana-ES (PSME1) quando alcançada a fase instrutória nos presentes autos de demanda cível, e por isso não teria comparecido ao local indicado para produção de prova pericial.

Nessa senda, após ter sido pela primeira vez agendada a perícia, o patrono da parte autora peticionou às fls. 298/300 nos seguintes termos:

“Assim, considerando-se justificada a ausência do requerente à perícia designada, requer-se a Vossa Excelência se digne em:

1. Remarcar uma data para realização da perícia antes marcada;

2. Ato contínuo,
requisitar o requerente ao presídio m
é
dia 01 em Viana, ou onde o mesmo se encontrar, para comparecer no dia e hora e local marcado para realização da perícia e/ou indagar do Senhor Perito se referida perícia, pode ser realizada onde o requerente se encontrar
à
disposição da justiça
”.

Anexou, também, ao caderno processual cópia de sentença penal que lhe impôs pena privativa de liberdade, ratificando comando de prisão preventiva outrora imposta.

Houve, então, a designação de nova data para perícia e respectiva intimação (fl. 334) sem, no entanto, que cuidasse o julgador de apreciar o pedido realizado na petição protocolada pelo requerente.

Seguiu-se a informação prestada pela empresa de perícia quanto à nova ausência do autor no local e horário agendados (fl.337).

O juiz sentenciante apreciou o mérito em seguida, julgando improcedente o pedido autoral pela ausência de provas cabais quanto ao fato constitutivo do seu direito e declarando preclusa a produção de prova pericial pela ausência do interessado sem prévia justificativa, nos seus termos.

Referido panorama, nos termos da apelação, representou cerceamento ao devido processo legal em prejuízo do autor, conclusão com a qual concordo.

O deferimento da remarcação da prova pericial desacompanhado da apreciação dos pedidos formulados pelo autor para tornar a sua presença viável equivaleu, em verdade, ao seu indeferimento, já que não dispunha a parte de livre arbítrio para comparecer.

Observada a omissão do julgador perante a petição do recorrente e as condições peculiares de reclusão desse, resta clarividente o cerceamento ocasionado à parte, maculando de nulidade o comando sentencial.

Oportuno, a tal ponto, mencionar recentíssimo precedente desta Colenda Câmara sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O cerceamento de defesa e o julgamento antecipado da lide estão interligados no contexto jurídico.
O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação indevida à parte para apresentar sua argumentação ou provas durante o processo.
No caso, essa restrição tem como exemplo quando o juiz decide o caso antes da completa produção de provas ou análise de todos os pedidos realizados pelas partes.
2. Na hipótese em tela,
a parte apelante requereu explicitamente a produção de provas, contudo tal pedido foi não devidamente analisado ou considerado pelo juiz a quo
. Deste modo, há caracterização de cerceamento de defesa, resultando em um cenário em que compromete o direito ao contraditório e ao devido processo legal. 3. Considerando que não houve análise do expresso pedido de produção de provas, assim como para garantir a atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito à parte apelante. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; Apelação Cível nº 5018789-22.2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 24/01/24)

É válido destacar que a hipótese do caso em apreço – saída de detento para perícia em processo cível, diverso, portanto, do que ensejou seu isolamento social – não se encontra descrita na Lei de Execução Penal, a qual traz, em seus artigos 120 e 121, unicamente as hipóteses a seguir:

“
Da Permissão de Saída

Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos:

I – falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão;

II – necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).

Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso.

Art. 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída”.

Desse modo, registra-se que a legislação não é plenamente elucidativa sobre a medida que deveria ser adotada no caso
sub examine
.

Ora, não se trata de saída obrigatória, como as pertinentes ao trâmite de processo penal em que figure como réu, mas de saída que permita a produção de prova em processo cível, a qual, ainda que de interesse do detendo, pressupõe o elemento voluntariedade.

Por outro lado, sabe-se que o cidadão privado de liberdade sob a tutela estatal tem o seu direito de ir e vir restringido, de modo que não pode, ainda que queira, sair para compromissos pessoais no momento que julgar conveniente, dependendo que o Estado promova sua locomoção a locais externos à penitenciária quando necessário.

Com base no exposto, em meu sentir, ao juízo
a quo
caberia apreciar a petição juntada, independentemente do que julgaria ser a conclusão aplicável ao caso, sendo direito da parte obter resposta para que, caso necessário, seu patrono diligenciasse maneiras distintas para garantir a presença de seu cliente na perícia marcada.

Não o tendo feito o julgador, restou conformado
error in procedendo
nulificador de todos os atos processuais posteriores.

Sem qualquer delonga,
CONHEÇO

d
o recurso
e DOU-
LHE
PROVIMENTO
para cassar a sentença e, não sendo possível aplicar o disposto no artigo 1013, §3º do CPC, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o prosseguimento do feito mediante a análise da petição supracitada.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Acompanho o voto de relatoria.